Tribunal: TJMT
Processo: 1024839-63.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024839-63.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARONI CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 36.624.896/0001-27 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva de mandado de segurança para afastar a exigência de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão público e determinar a expedição do CRLV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar dispositivos da Lei Complementar nº 87/96, que tratam da incidência do ICMS sobre a aquisição de bens arrematados em leilão, ainda que para uso próprio.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a inexistência de fato gerador do ICMS na arrematação de veículo usado em leilão público para uso próprio, por ausência de circulação mercantil.

4. O princípio constitucional da não-cumulatividade (CF, art. 155, §2º, I) impede a incidência do imposto em operações isoladas, sobre bens já tributados anteriormente, sob pena de bitributação.

5. Não há omissão no julgado, mas pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O ICMS não incide sobre a arrematação de veículo usado em leilão público, destinado ao uso próprio, por ausência de circulação mercantil.

A cobrança de ICMS nessas hipóteses afronta o princípio da não-cumulatividade tributária e configura bitributação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, cabendo apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração
,
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de acórdão
que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança
n° 1024839-63.2023.8.11.0041 impetrado por
MARONI CONSTRUTORA LTDA.
em face do embargante
, concedeu a segurança vindicada
para confirmar a liminar deferida anteriormente e determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS relativo ao bem arrematado, bem como que prossiga com o procedimento administrativo para emissão dos respectivos
CRLV’s
.

Alega o Recorrente que, o acórdão é omisso, porquanto não enfrentou o disposto no art. 4º, §1º, inciso III, e art. 12, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 87/96, que elencam a situação em exame (aquisição de mercadoria/bens apreendidos em licitação) como hipótese de incidência do ICMS, ainda que para uso próprio do adquirente, isto é, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contrarrazões ao recurso (Id. 309323871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
, em face do acórdão
que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cíve
l interposto nos autos,
restando assim ementado:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA - PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar o ICMS relativo a veículo arrematado em leilão judicial, bem como prosseguisse com o procedimento administrativo para emissão dos respectivos
CRLVs
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de ICMS sobre veículo usado adquirido em leilão judicial para uso próprio, sobre o qual já incidiu o tributo anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Secretário Adjunto da Receita Pública é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois, mesmo não sendo o responsável direto pela cobrança do ICMS, possui competência para rever o ato apontado como coator.

4. A não-cumulatividade do ICMS é princípio constitucional previsto no artigo 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, que visa impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

5. A arrematação de veículo usado em leilão judicial para uso próprio não configura circulação econômica de mercadoria com finalidade mercantil, não se enquadrando na hipótese de incidência do ICMS.

6. A exigência de novo pagamento de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resulta em violação ao princípio da não-cumulatividade tributária e configura bitributação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

É ilegal a cobrança de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão judicial para uso próprio, sobre o qual o imposto já incidiu anteriormente, por violar o princípio constitucional da não-cumulatividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e § 2º, I; Lei Complementar n. 87/1996,
arts
. 1º, 2º e 19; Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1004523-97.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 07/02/2023, DJE 23/02/2023; TJMT, N.U. 1020054-20.2019.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Marcio Vidal, j. 29/08/2022, DJE 21/09/2022; TJMT, N.U. 1050061-72.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28/06/2021, DJE 09/07/2021.”

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.
”

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos não prosperam ante a ausência de contradição no decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que,
a

Recorrid
a
,
MARONI CONSTRUTORA LTDA.
,
impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da segurança para o fim de que seja declarada a não incidência do ICMS sobre a arrematação do bem em questão.

Aduz, em síntese, que, participou do leilão realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT, tendo arrematado o veículo
RENAULT FLUENCE DYN20M, 2013/2014, FLEX, COR PRATA,

PLACA NPJ7621, CHASSI 8A1LZBW26EL920089,
pelo valor de R$ 2
6
.500,00 (vinte e
seis
mil e quinhentos reais).

Relata que, entrou em contato com a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT, a qual informou ao arrematante que deveria adimplir o montante de R$ 5.
427,71
(cinco mil
e quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos
), relativo ao recolhimento do ICMS da arrematação do lote
27.22
do referido leilão.

Pontua que, a exigência do recolhimento do ICMS no presente caso se mostra manifestamente ilegal e abusiva, não lhe restando alternativa senão a impetração do
mandamus

para resguardar o seu direito líquido e certo.

A segurança foi concedida dos termos acima mencionados, ensejando a interposição d
e recurso de apelação
cível
, que foi desprovido por esta
Câmara.

Novamente, o Recorrente apresent
a
irresignação, por meio d
o presente Embargos de Declaração
,
alegando omissão no acordão, conforme acima mencionado.

Todavia, razão não lhe assiste, pois, foi devidamente consignado que, no caso concreto, a arrematação de um bem móvel em leilão público configura uma aquisição que não se insere no conceito de circulação de mercadorias, pois inexiste destinação mercantil ou industrial.

Trata-se de operação única, realizada fora do contexto de uma cadeia econômica continuada, o que afasta a configuração do fato gerador do ICMS. Ademais, é importante ressaltar que, a destinação do bem para uso próprio do arrematante reforça a ausência de natureza mercantil na operação.

Ainda que o legislador estadual tenha regulamentado a matéria nos
arts
. 3º e 18 da Lei Estadual nº 7.098/98 e no art. 37 do Regulamento do ICMS, tais normas não podem ampliar o alcance da tributação para hipóteses não previstas na legislação complementar federal, sob pena de violação ao pacto federativo e ao princípio da estrita legalidade tributária.

Por fim, cumpre destacar que, a exigência do ICMS em operações de arrematação de bens em leilão público contraria o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, que reconhece a inexistência de circulação econômica em tais situações, impossibilitando a tributação pelo referido imposto
, vejamos:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que afastou a cobrança de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão promovido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (SESP/MT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão proferido foi omisso ao não abordar as disposições da Lei Complementar nº 87/96, especialmente no que tange à incidência do ICMS sobre a aquisição de bens móveis arrematados em leilão, mesmo quando para uso próprio do adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de incidência do ICMS na arrematação de veículo em leilão foi corretamente fundamentada, com base no entendimento de que a operação não caracteriza circulação de mercadoria, sendo uma aquisição isolada e sem destinação mercantil.

O princípio da não-cumulatividade do ICMS, previsto no art. 155, §2º, I da Constituição Federal, veda a exigência do imposto em operações em que o tributo já tenha sido pago anteriormente, como ocorre no caso da arrematação de bens em leilão.

Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que foram devidamente considerados os fundamentos legais e jurisprudenciais, afastando a possibilidade de tributação pelo ICMS na hipótese de aquisição de bem em leilão público para uso pessoal.

A reanálise do mérito e a rediscussão da matéria são incompatíveis com os Embargos de Declaração, que não se destinam a reexaminar a questão decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O ICMS não incide sobre a arrematação de veículo usado em leilão público quando destinado ao uso próprio do arrematante e sem finalidade mercantil.

A cobrança de ICMS em tais hipóteses afronta o princípio da não-cumulatividade previsto no art. 155, § 2º, I da Constituição Federal.

A arrematação de bem em leilão público não configura operação sujeita à incidência do ICMS, por não representar circulação de mercadoria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, I; Lei Complementar nº 87/96, art. 4º, § 1º, III e art. 12, III; CTN, art. 110.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
nº 1020054-20.2019.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.08.2022, DJE 18.09.2022; TJMT,
ApCiv
nº 1003954-33.2020.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 08.02.2022, DJE 14.02.2022.

(N.U 1043718-21.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)”.

Portanto, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso, objetivando
o
Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO

os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025